Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-39.2022.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-39.2022.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), TRADICAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.550.203/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATOS PINHEIRO CARVALHO - CPF: 037.840.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
DES
CABIMENTO –
ERRO MATERIAL VERIFICADO
– ACOLHIMENTO.

Tendo em vista o valor do proveito econômico obtido na demanda, aplica-se o disposto no art. 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Omissão verificada. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Alto Taquari
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que,
à
unanimidade,
acolheu
os Embargos de Declaração opostos por
Tradição Engenharia LTDA, para majorar os honorários sucumbenciais.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é omisso, porque deixa de observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º do CPC.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, para
deixar de

majorar os honorários sucumbenciais
.

Contraminuta ofertada no id. 2
35103652
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Alto Taquari, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Tradição Engenharia LTDA, para majorar os honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é omissa, porque não observou o disposto no art. 85, § 3º do Código de Ritos.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum

constou, de forma indevida, a possibilidade de majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau.

O
artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ocorre que, no caso, tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte vencida, os honorários sucumbenciais devem observar o limite legal.

Verifica-se

que o
proveito econômico obtido pela parte Autora,
ora Embargada
, ultrapassa a monta de 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes, motivo pelo qual, segundo o inciso II do referido artigo, a fixação dos ho
norários sucumbenciais não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

Logo, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legal, de rigor o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, a fim de deixar de majorá-los.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciad
o
a omissão
,
a fim de

ma
nte
r
o percentual dos honorários
na monta de 10%
(
dez
por cento)
sob o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, e, via de consequência,
removendo o seguinte trecho do dispositivo da decisão do Apelo
:

“À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024